Tribunal: TJES
Processo: 5007398-79.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007398-79.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDISON DA SILVA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de
habeas corpus

impetrado

em favor de
EDISON DA SILVA JUNIOR
, contra suposto

ato coator
imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA, o qual,

nos autos do procedimento

nº. 0002768-12.2021.8.08.0050, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, razão pela qual requer a concessão da ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
habeas corpus

impetrado

em favor de EDISON DA SILVA JUNIOR, contra suposto

ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA, o qual,

nos autos do procedimento

nº. 0002768-12.2021.8.08.0050, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, razão pela qual requer a concessão da ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem, após a instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento por mim emanado em sede prefacial.

Na oportunidade,

quanto ao art. 312 do CPP, no que diz respeito à materialidade
do crime imputado ao paciente,
consignei ter restado
latente pela apreensão de um tablete com cerca de 01 (um) quilograma de maconha.

Já em relação aos indícios de autoria,
apurei que
derivam
da leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, que possuem presunção de legitimidade, o paciente, demonstrando nervosismo ao conduzir seu veículo, foi abordado pelos agentes públicos, que localizaram a droga no assoalho do veículo.

Ainda declararam os policiais que o paciente informou que realizava esse tipo de atividade há aproximadamente cinco meses e que recebe cerca de cem reais por quilograma transportado.

Assim, reputo existentes

indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas pelo qual

o paciente é investigado, não sendo viável, neste momento, imiscuir na questão afeta à tese de negativa de autoria, uma vez que

“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

O

Supremo Tribunal Federal já

assentou que
“
a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública”

(STJ, HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016).

E, quando verificados tais requisitos, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar (AgRg no HC 697.630/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PACIENTE MÃE. CUIDADOS DA CRIANÇA PELA AVÓ. ORDEM DENEGADA. A ausência de sua participação da audiência de custódia se respalda nos atos normativos expedidos para funcionamento do Poder Judiciário no período da pandemia da COVID-19 e atende aos critérios estipulados pela matriz de risco estadual. Além disso, uma vez que convertida a prisão em flagrante em preventiva, a discussão resta superada. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. Precedente STJ. A concessão de liberdade para Paciente mãe é necessária quando demonstrada a imprescindibilidade de sua presença para a criança, demonstrada pelo vínculo de cuidado havido. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015622, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

In casu
, a elevada quantidade de droga apreendida e o
modus operandi
do crime evidenciam a gravidade concreta do delito, sendo certo

o risco de reiteração delitiva, caso o paciente seja colocado em liberdade, em razão de

sua inserção no mundo da traficância, tendo ele confessado aos policiais que realizava o transporte de drogas entre bairros de Cariacica há cerca de cinco meses.

Não bastasse isso, conforme mencionado pelo Juízo
a quo, o
paciente possui registro criminal de uma medida protetiva em seu desfavor.

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

A
nte o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE DE DROGA.
MODUS OPERANDI.

INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM
DENEGAD
A
.
1
.
São suficientes ao preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP
os elementos indiciários até então colhidos,
os quais
traduzem a presença de
prova da materialidade e
de
indícios suficientes de autoria
do crime atribuído
ao paciente
.
2. Sabe-se q
ue

“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).
3.
O

Supremo Tribunal Federal já

assentou que
“
a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública”

(STJ, HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016).
4. Q
uando verificados
os requisitos da preventiva,
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar (AgRg no HC 697.630/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).
5. Orienta a jurisprudência que

“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

6
. Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.